Tribunal: TJMT
Processo: 1033671-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033671-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA MENDES - CPF: 388.147.301-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. F. MENDES - CNPJ: 26.765.719/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIAS EXAMINADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, nos autos de execução fundada em
Cédula de Crédito Bancário.

Questões em discussão.

As questões submetidas ao exame do colegiado são:
(i)
saber se a alegada nulidade da citação por edital pode ser reapreciada em Exceção de Pré-Executividade,
(ii)
verificar se a tese de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário remanesce apreciável.

Razões de decidir

A nulidade da citação editalícia e a alegação de prescrição trienal já foram objeto de deliberação em Embargos à Execução,

formando-se
coisa julgada material
, o que impede sua rediscussão pela via estreita da exceção de pré-executividade ou deste recurso.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A nulidade da citação por edital não pode ser rediscutida quando já houver sido examinada e rejeitada em sentença de mérito transitada em julgado, formando coisa julgada material (arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC).

2.
A tese de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário igualmente não pode ser renovada quando já apreciada em embargos à execução e acobertada pela coisa julgada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José Ferreira Mendes
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
promovida por
Banco Bradesco S.A.
, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo ora agravante. No mesmo
decisum
, afastou-se, igualmente, a alegação de
prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
,

determinando, ao final, o
prosseguimento da execução
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre matéria de ordem pública (nulidade da citação e prescrição), insuscetível, portanto, de preclusão ou estabilização processual.

Diz que a citação por edital é
modalidade ficta e excepcional
, somente cabível após o exaurimento de todas as diligências razoáveis para localização do devedor, o que não se verificou no caso, haja vista ter havido apenas uma tentativa de citação pessoal.

Alega que a citação por edital é nula por ausência de exaurimento de diligências e que o título executivo estaria prescrito, porquanto vencido em 20.10.11 e citado o devedor apenas em 25.01.16 e que por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação e a prescrição podem ser reconhecidas
a qualquer tempo e grau de jurisdição
, inclusive de ofício, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

fim de (a) reconhecer a
nulidade da citação por edital
e a consequente anulação dos atos processuais subsequentes; (b) declarar a
prescrição material trienal da Cédula de Crédito Bancário
,
com a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC; e (c) condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 320629897.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 326260856, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 325225360, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Exceção de Pré-Executividade manejada por José Ferreira Mendes nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta conta si, pelo Banco Bradesco S.A,
alegando
a
nulidade da citação editalícia por ausência de exaurimento de meios e prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário.

A decisão recorrida rejeitou a EPE, argumentando que ambas questões estão acobertas por coisa julgada, mantendo o prosseguimento da execução. Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário diz respeito (i) à possibilidade de rediscussão, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, da
validade da citação por edital
realizada nos autos da execução, bem como (ii) da suposta
prescrição trienal

da Cédula de Crédito Bancário que aparelha o feito executivo.

Efetuado exame detido das razões recursais, da decisão agravada, dos documentos constantes dos autos de origem entendo que o recurso não merece acolhida.

O Agravante sustenta que a citação por edital seria nula, pois não teriam sido esgotados todos os meios de localização do executado. Afirma, ainda, que se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Entretanto, consoante se extrai dos autos, a tese de nulidade da citação editalícia
foi expressamente analisada
nos
Embargos à Execução no 1432578-20.2017.8.11.0041
, ocasião em que o Juízo de primeiro grau, após examinar a certidão do Oficial de Justiça e a dinâmica da citação frustrada, reconheceu a
validade da citação ficta
, sob fundamento de que o executado encontrava-se “em lugar incerto e não sabido”, nos termos do art. 256, II, do CPC.

A contraminuta reforça esse dado ao reproduzir literalmente o trecho da sentença dos embargos: “
reputou válida a citação editalícia dos executados (...), sendo o que basta para atendimento à norma do art. 256, II, do CPC
.”

Referida sentença
transitou em julgado em 30/01/2019
, conforme certidão constante dos autos.

À vista disso, incidem diretamente os arts.
502
,

503, §1o
,

507
e
508
do CPC, que asseguram estabilidade, autoridade e eficácia preclusiva material às decisões de mérito. Ainda que a nulidade da citação seja matéria tradicionalmente tida como de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que tal característica
não impede a formação da coisa julgada quando a matéria é efetivamente apreciada em decisão de mérito
, inclusive com atuação regular de curador especial.

É dizer: a qualidade de ordem pública
não torna perpétua a possibilidade de reexame
quando já se verificou decisão judicial definitiva sobre o tema. Do contrário, desprezar-se-ia a própria razão de ser da coisa julgada, instituto que se funda na segurança jurídica e na estabilização das relações processuais.

Portanto,
não é possível rediscutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade ou deste agravo, questão firmada em sentença transitada em julgado
.

No que compete a alegação de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário, o agravante afirma que o título venceu em 20/10/2011 e que sua citação ficta ocorreu apenas em 25/01/2016, o que, em seu entender, consumaria a prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada às Cédulas de Crédito Bancário por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Todavia, conforme corretamente registrado na decisão agravada, a matéria referente à prescrição
também foi submetida à apreciação judicial nos embargos à execução
, tendo sido rejeitada, com
trânsito em julgado
,
o que obsta seu reexame nesta fase processual.

Além disso, ainda que se afastasse o óbice da coisa julgada, os elementos fáticos demonstram que a execução foi ajuizada em
2010
, antes mesmo do vencimento do título, circunstância que, aliada à regra do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, impede o reconhecimento da prescrição.

Nos termos desses dispositivos, o despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação
,
desde que não haja desídia do autor — situação que, de acordo com o conjunto probatório, não se verifica, pois o Banco requereu diligências, buscou localização por sistemas informatizados e viu frustradas tentativas de citação por fatores alheios à sua vontade.

Logo, não procede a tese recursal.

O que se tem é que
ambas as matérias ventiladas pelo Agravante
- nulidade da citação por edital e prescrição -
já foram objeto de julgamento definitivo
, no âmbito dos embargos à execução, com trânsito em julgado devidamente certificado. A Exceção de Pré-Executividade, utilizada como veículo para rediscutir tais questões, mostra-se inadequada.

Ademais, os elementos disponíveis não permitem concluir, de plano, pela ocorrência do prazo trienal, uma vez que, demanda esclarecimentos fático-probatórios (data exata do vencimento do título, eventual interrupção e causalidade do atraso na citação)
incompatívei
s
com a via da exceção de pré-executividade.

A decisão agravada, portanto,
não comporta reparos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025